Tribunal: TJSP
Processo: 1045386-80.2017.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDOR. Investigador de Polícia. Pretensão à anulação das Portarias que tornaram sem efeito anterior concessão de quinquênios e licenças prêmios, com a consequente restituição das importâncias descontadas de seus vencimentos. Poder-dever da Administração de anular seus próprios ilegais. Necessidade, no entanto, de serem observados o devido processo legal e o direito de defesa, sob pena de

Ementa:
SERVIDOR. Investigador de Polícia. Pretensão à anulação das Portarias que tornaram sem efeito anterior concessão de quinquênios e licenças prêmios, com a consequente restituição das importâncias descontadas de seus vencimentos. Poder-dever da Administração de anular seus próprios ilegais. Necessidade, no entanto, de serem observados o devido processo legal e o direito de defesa, sob pena de ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Inexistência de instauração de procedimento administrativo. Aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 594.296 (Tema 138). Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de reembolso dos valores descontados, e concedeu a ordem em relação ao pedido de anulação. Reexame necessário não provido.